Tribunal: TJDFT
Processo: 0732774-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0732774-02.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 242828241 do cumprimento de sentença n. 0711507-39.2023.8.07.0001) que, dentre outras questões, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. O juízo singular fundamentou que “Com relação à expedição de ofício ao CAGED, não se sustenta, porquanto o vínculo empregado do devedor, na condição de estagiário, é o Senado Federal, e os extratos bancários provaram que as demais verbas recebidas, o são de fontes diversas, o que corrobora a alegação de que realizada trabalhos avulsos”. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta a necessidade de utilização do sistema CAGED, tendo em vista que os fundamentos utilizados desentoam das provas dos autos. Alega que o agravado não possui mais vínculo como estagiário junto ao Senado Federal, conforme o termo de compromisso de estágio, iniciado em 18/05/2023, com vigência de até 2 (dois) anos. Aduz que o contracheque acostado ao id. 241963743 indica que o agravado possui vínculo trabalhista, com admissão em 05/05/2025, auferido remuneração bruta de R$ 2.892,00. Assevera que a adoção da medida encontra amparo no princípio da cooperação e contribui para a efetividade da execução. Requer a concessão da tutela recursal para deferir a expedição de ofício ao CAGED e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, a mera suspensão dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização das diligências requeridas, sem qualquer prejuízo. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator